Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ENDEREÇO DILIGENCIADO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. O recorrente ajuizou ação de reparação por danos materiais em razão de acidente de trânsito do qual alega ter sido vítima.
4. Após o processamento da petição inicial, com o despacho citatório, certificou-se no ID 23667667 que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos certificou não ter sido possível a efetivação da diligência por falta de indicação do endereço atualizado.
5. Assim, a parte recorrente formulou requerimento para concessão de prazo para indicação de endereço atualizado, o que não teria sido atendido pelo recorrente. Sobreveio a sentença recorrida que extinguiu o feito.
6. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento.
7. Da análise dos autos, infere-se que, aparentemente, não houve a expedição de carta de citação, pois, em consulta ao sítio eletrônico da ECT, verifica-se a informação de que o código de rastreamento JU730080593BR, que consta do A.R de ID 23667668, “aguarda postagem pelo remente”.
8. Portanto, não restou evidenciada desídia do recorrente quanto ao regular impulsionamento do feito, razão pela qual, por ora, não se mostra cabível a extinção sem resolução de mérito.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.